Tribunal: TJDFT
Processo: 0703965-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0703965-04.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDGAR KLEIN PIRES EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO O embargante compareceu nos autos e requereu a desistência do recurso. Tendo em vista que foram conferidos poderes para desistir aos procuradores signatários da petição retro e que o recorrente pode desistir do recurso, a qualquer momento, independente da aquiescência do recorrido (art. 998, caput, do CPC). Ademais, estabelece o artigo 87, inc. VIII, do RITJDFT ser atribuição do Relator homologar o pedido dedesistência formuladoantes do julgamento do feito. Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente agravo de instrumento, com base no art. 998, do CPC c/c art. 87, inc. VIII, do RITJDFT. Publique-se na íntegra. Intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 4 de maio de 2023